Tribunal: TJMT
Processo: 1030420-35.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030420-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUSMARA ANTONIA SANCHES - CPF: 274.486.571-00 (APELADO), ANA LARISSA SANCHES DE ARRUDA - CPF: 035.718.381-90 (ADVOGADO), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CINCO (5) ANOS — PRESCRIÇÃO — OCORRÊNCIA.

Pretensão contra a Fazenda prescreve em cinco (5) anos a contar da efetiva lesão ao direito reclamado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 66529982) proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que a apelada “
fora estabilizada à luz do art. 19 do ADCT, da CF”,
pelo que
“não faz jus ao gozo nem posterior conversão em pecúnia do benefício de licença prêmio, haja vista que este é um direito do servidor efetivo, que ingressou no serviço público por meio de concurso.
”.

Assevera que “
não foi comprovado pela requerente em momento algum, que esta não gozou de suas férias por necessidade de serviço
”.

Afiança que a aposentadoria da servidora ocorreu em “
05/10/2012, e propôs esta ação depois de decorrido 6 anos da publicação de seu Ato de Aposentadoria, haja vista que esta ação foi ajuizada no dia 14/09/2018, portanto, esta ação foi proposta depois de ter operado a prescrição de fundo do direito
”.

Contrarrazões (Id. 66529989).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 75737976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar aventada e, no mérito, julgo procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios conforme documento ID nº. 15330727, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo (Id. 66529982, fls. 7).

De início, consigno que analisarei a questão da prescrição quinquenal para propositura da pretensão.

Lusmara Antônia Sanches, servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de Investigador de Polícia, em 5 de outubro de 2012. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado o benefício da licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1995 a 2000, 2000 a 2005 e 2005 a 2010, bem como as férias não usufruídas de 2007 a 2008, 2008 a 2009, 2009 a 2010 e 2010 a 2011.

Requereu no processo administrativo nº 113888/2013, em 11 de março de 2013, a conversão em pecúnia das verbas (Id. 66529479). O pedido foi deferido, na data de 19 de dezembro de 2014, contudo em razão da ausência de dotação orçamentária não foi realizado o pagamento (Id. 66529496, fls. 3 e Id. 66529497, fls. 2). O processo foi arquivado e posteriormente a servidora requereu o desarquivamento e novamente o pagamento (Id. 66529966). No dia 16 de abril de 2015 foi informado que:

Assim, ao apresentar processo administrativo interrompeu o prazo de prescrição que posteriormente voltaria a correr pela metade, segundo artigo 9º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que preceitua que “
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
”.

O verbete nº 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal é do seguinte teor:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Daí decorrente, a prescrição foi interrompida em
11 de março de 2013, data do protocolo do pedido administrativo,
e voltou a correr pela metade a contar de
16 de abril de 2015, última decisão no processo administrativo
. Logo,
a prescrição operaria em 16 de outubro de 2017
, dois (2) anos e seis (meses), metade de cinco (5) anos, a contar do último ato administrativo. A inicial foi distribuída em
13 de setembro de 2018
.

[...] A propósito,
o reconhecimento do direito pela Administração apenas interrompe o prazo prescricional, que recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932
.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 383/STF:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na espécie, considerando que o lustro prescricional iniciou-se em dezembro de 1992 e tendo em vista que a referida causa interruptiva ocorreu na primeira metade do prazo prescricional, em maio de 1993, deve incidir o entendimento sufragado na Súmula 383/STF, que resguarda o prazo mínimo de cinco anos para a recorrente buscar os valores de correção monetária na via judicial, pelo que o termo final do prazo prescricional deve ser fixado em dezembro de 1997.

Logo, a ação ajuizada somente em 7.1.1998 encontra-se fulminada pela prescrição. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 827147/SP, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Desse modo, não resta dúvida de que operou a prescrição.

Em conclusão, voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, visto que operada a prescrição, com inversão do ônus de sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021